Tribunal: TJDFT
Processo: 0707854-26.2019.8.07.0015
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707854-26.2019.8.07.0015 RECORRENTE: CONDOR TRANSPORTES URBANOS LTDA RECORRIDO: GRAFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA, GUSTAVO FARIA DE CARVALHO, RENATA MACHADO FARIA DE CARVALHO DESPACHO Na petição de ID 19736800, VIPLAN – VIAÇÃO PLANALTO LTDA informa que a petição de ID 19734604 e documentos de IDs 19734605, 19734606 e 19734607 foram juntados equivocadamente nos autos, porquanto referentes a outro processo, razão pela qual pugna pelo seu desentranhamento. Nada a prover, porquanto a manutenção dos documentos de IDs 19734604, 19734605, 19734606 e 19734607 não acarreta qualquer prejuízo à marcha processual. Aguarde-se o decurso do prazo para impugnar a decisão de ID 18809718. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024